Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREPARO. COMPROVANTE BANCÁRIO DESACOMPANHADO DA GUIA DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANAR IRREGULARIDADE OU EFETUAR RECOLHIMENO EM DOBRO. INÉRCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em face de sua manifesta inadmissibilidade, pois, embora instado a apresentar a guia de preparo correspondente ao comprovante de pagamento acostado ou recolher em dobro o preparo, o recorrente se manteve inerte.
2. Nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.